Tribunal: STF
Processo: Rcl 53906
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA ORDINÁRIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta à tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, inc. II, do CPC). Requisito não cumprido na espécie.



    2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.